Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-04.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016640-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHEL WOHLFAHRT DUTRA DE PINHO - CPF: 016.235.981-09 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS, contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional, mas fixou como marco inicial dos efeitos financeiros da progressão para a Classe C a data da citação (09/06/2025). O recorrente requer o reconhecimento do termo inicial em 04/11/2024, data do protocolo do requerimento administrativo instruído com a documentação comprobatória de habilitação em nível superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional — se a data do requerimento administrativo (04/11/2024) ou a data da citação (09/06/2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No campo assunto/motivo do protocolo administrativo, datado de 04/11/2024, consta que está sendo encaminhado o requerimento de enquadramento do servidor, indicando que o pedido foi devidamente instruído com a documentação exigida.

4.

Os certificados apresentados comprovam a conclusão do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública em 20/03/2019 e do curso de Gestão Pública em 13/02/2023, antes do protocolo administrativo, evidenciando o preenchimento dos requisitos para a progressão funcional.

5.

O Município, em contestação, concorda com o enquadramento do autor no Nível 03, e pugna pela improcedência do enquadramento na Classe C, por suposta ausência de cumprimento do interstício.

6.

O interstício trienal foi devidamente observado, conforme reconhecido em processo anterior (no 1009608-50.2022.8.11.0002).

7.

A jurisprudência da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso reconhece que os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data da aquisição do direito, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais (N.U 1014323-38.2022.8.11.0002 e N.U 1021065-16.2021.8.11.0002).

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
procedência parcial
do pedido, para condenar o município demandado a realizar o enquadramento do autor no Nível 03, Classe C, bem como a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente ao:

a) Nível 03, Classe B, de 14/06/2024 a 09/06/2025;

b) Nível 03, Classe C, de 09/06/2025 até a data da implementação do respectivo enquadramento.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021).

Por ocasião da fase de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão”.

O autor alega, em síntese, que é servidor público municipal desde 14/06/2018, ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS, Nível Médio e pleiteou o enquadramento no Nível 3 desde 14/06/2024 e na Classe C desde o requerimento administrativo protocolado em 04/11/2024, além do pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Nas razões recursais sustenta que o marco inicial para a progressão de classe deve ser a data do requerimento administrativo (04/11/2024) e não a data da citação, uma vez que o requerimento foi devidamente instruído com os diplomas e certificados necessários, conforme documentação juntada aos autos.

O Município em suas contrarrazões requer a manutenção da sentença sob o argumento de que não há prova cabal de que o requerimento administrativo tenha sido protocolo com as provas necessárias a fim de garantir a retroatividade do direito.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016640-04.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Michel Wohlfahrt Dutra de Pinho

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se quanto ao marco inicial para os efeitos financeiros da progressão funcional para a Classe C, se a data do requerimento administrativo (04/11/2024) ou a data da citação (09/06/2025).

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente protocolou requerimento administrativo em 04/11/2024, o qual solicitou a progressão para a Classe C e para o Nível 3, tendo juntado aos autos cópia do Certificado de Conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública e de Curso de Gestão Pública.

A sentença, embora tenha reconhecido o direito do autor à progressão funcional, fixou como marco inicial para os efeitos financeiros da progressão para a Classe C a data da citação (09/06/2025), sob o fundamento de que "
não há prova de que o requerimento administrativo estava acompanhado da documentação anexada aos autos".

Contudo, junto à petição inicial foi juntado o documento que demonstra o protocolo do requerimento administrativo em 04/11/2024, no qual consta no campo assunto/motivo estava sendo encaminhado o citado requerimento, indicando que o pedido foi instruído com documentos.

Além disso, vê-se que o Certificado de Conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública e de Curso de Gestão Pública foram emitidos em datas anteriores ao requerimento administrativo (25/09/2019 e 13/02/2023, respectivamente), o que corrobora a alegação do recorrente de que tais documentos foram apresentados junto ao requerimento.

Importante destacar que o Município recorrido, em sua contestação, não impugnou especificamente a alegação de que os documentos teriam sido juntados ao requerimento administrativo, limitando-se a argumentar sobre o não cumprimento do interstício trienal para progressão de classe.

Ressalto ainda que, conforme reconhecido na sentença proferida no processo no 1009608-50.2022.8.11.0002, o autor comprovou que preencheu os requisitos para o seu enquadramento no Nível 02, Classe B, desde a data do protocolo – 14/10/2021.

Assim, considerando que o recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos para a progressão para a Classe C e que o requerimento administrativo foi protocolado em 04/11/2024, esta deve ser a data inicial para os efeitos financeiros da progressão funcional.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, determinando seu reenquadramento funcional na Classe B, Nível 02, e condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos. A controvérsia recursal limita-se à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento, tendo a sentença fixado como marco a data da citação (15/05/2025), enquanto a recorrente pleiteia a fixação na data do protocolo do requerimento administrativo (24/02/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento funcional da servidora devem retroagir à data da citação no processo judicial ou à data do protocolo do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional do servidor público municipal, nos termos da Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela LC no 4.007/2014, exige o cumprimento de interstício mínimo e a apresentação de nova titulação, sendo devida a progressão quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

A omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal autoriza o reconhecimento da progressão de forma automática, conforme art. 20, § 4o, da LC no 3.797/2012.

Restou incontroverso nos autos que a recorrente protocolou requerimento administrativo em 24/02/2025, postulando o enquadramento funcional, sendo essa a data em que a Administração Pública foi formalmente cientificada do cumprimento dos requisitos legais.

A jurisprudência reconhece que, em hipóteses de progressão funcional, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais, ainda que ausente avaliação de desempenho por inércia da Administração.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento funcional da autora na data do protocolo do requerimento administrativo, ou seja, 24/02/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional de servidor público municipal, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e havendo omissão da Administração em promover a avaliação de desempenho, opera-se automaticamente.

Os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento funcional retroagem à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração Pública toma ciência formal da pretensão do servidor.

A fixação do termo inicial na data da citação judicial viola os princípios da boa-fé e da eficiência administrativa, quando há requerimento prévio e devidamente comprovado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, arts. 19, 20, §§ 1o e 4o, e 24; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1002609-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.06.2021, DJE 25.06.2021.

(N.U 1012104-47.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora municipal contra sentença que reconheceu a progressão horizontal, mas fixou os efeitos financeiros em data posterior ao protocolo do requerimento administrativo.

Nos autos consta protocolo administrativo de 11.01.2024, instruído com certificado de pós-graduação, sem resposta ou exigência da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal prevista no art. 33, II, da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010: se a partir do protocolo administrativo ou de outro marco temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, II, da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010 estabelece como termo inicial da progressão horizontal a data da protocolização do requerimento, desde que atendidos os requisitos legais.

Comprovado o protocolo em 11.01.2024, com documentação idônea e sem manifestação da Administração, restou caracterizada a inércia administrativa.

Assim, impõe-se a fixação dos efeitos financeiros retroativos à data do protocolo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada em parte para fixar como termo inicial dos efeitos financeiros da progressão a data do requerimento administrativo (11.01.2024).

Tese de julgamento: “1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal de servidora municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, desde que instruído com a documentação exigida. 2. A inércia da Administração não afasta o direito da servidora à retroatividade da progressão.”

(N.U 1037874-76.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
determino
que os efeitos financeiros da progressão para a Classe C sejam contados a partir da data do requerimento administrativo (04/11/2024), mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025